Tribunal: STF
Processo: AI 373390
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-18
Data de publicação: 2002-06-18

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA
INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. Súmula 454-STF.
        I. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão limita-se a
interpretar normas infraconstitucionais.
        II. - A interpretação de cláusulas contratuais não enseja
recurso extraordinário. Súmula 454.
        III. - Agravo não provido.